Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. PENHORA. SENTENÇA JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PERDA DO BEM. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE DE ASSEGURAR A LEGITIMIDADE DO DIREITO TRANSFERIDO CONTRA TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DOS ALIENANTES. DESNECESSIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DO CONTRATO.

1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.

2. Em atenção ao princípio da verdade real, aplicável ao processo civil, é incabível o julgamento contrário às provas dos autos.

3. É cabível a juntada de documentação nova para prova de fatos ocorridos após a Sentença, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

4. A relação jurídica possui contornos consumeristas, visto que a oferta de bens imóveis em leilão por instituição financeira, nos termos da Lei n. 9.514/1997, subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o arrematante na posição de destinatário final (Acórdão 1345557, 07199680520208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. De acordo com o art. 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, a posse ou o uso, compete ao alienante resguardar o adquirente dos riscos da evicção, isto é, da perda total ou parcial do bem por determinação judicial ou administrativa anterior à sua aquisição.

6. A obrigação do alienante de assegurar a legitimidade do direito transferido contra terceiros independe de cláusula expressa e, ainda quando excluída pelos contratantes, resguarda ao menos o direito do evicto de receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco, ou, dele informado, não o assumiu.

7. Para a configuração do dever de indenizar decorrente da evicção, não se exige a demonstração de dolo, culpa ou má-fé do alienante, já que a garantia decorre da lei e se opera de pleno direito a partir do momento em que o adquirente se vê privado da coisa.

8. Demonstrada nos autos a ocorrência da evicção, a indenização deve ser estabelecida conforme previsão contratual, sendo incabível sua majoração.

9. Recurso autoral conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.